Tribunal: TJDFT
Processo: 0767663-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA. DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. DEVER ESTATAL DE PROVER PROTEÇÃO MÍNIMA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de acolhimento institucional em abrigo público que assegure o respeito à sua dignidade e aos seus direitos fundamentais, ou, alternativamente, o custeio de hospedagem em instituição privada no valor diário de R$150,00, diante da sua condição de pessoa em situação de rua. Alegou ausência de recursos próprios e impossibilidade de acesso aos serviços sociais em virtude de greve no setor. A sentença de procedência confirmou a tutela antecipada, determinando ao ente distrital o acolhimento do autor, com observância às normas das casas de acolhimento, e fixou multa para hipótese de descumprimento. A apelação interposta pelo Distrito Federal alegou perda superveniente do interesse de agir, indevida intervenção judicial em política pública e violação aos princípios da isonomia e impessoalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do interesse de agir do autor em razão de seu desligamento de abrigo anterior por descumprimento das normas internas; (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode determinar ao Estado a realização de acolhimento institucional a pessoa em situação de rua, diante da existência de políticas públicas já regulamentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à assistência social, previsto no art. 203 da Constituição Federal, é assegurado a quem dela necessitar, independentemente de contribuição, constituindo dever do Estado proteger pessoas em situação de vulnerabilidade, como aquelas em situação de rua.
4. A Lei n.o 8.742/1993 (Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS) impõe a prestação de serviços continuados destinados à garantia dos mínimos sociais, incluindo expressamente o atendimento à população em situação de rua.
5. A alegação de perda do interesse de agir não procede, pois o desligamento do autor de instituição anterior não implica renúncia ao direito fundamental à assistência, especialmente diante da reafirmação de seu interesse no acolhimento e da existência de nova vaga identificada para esse fim.
6. A sentença condicionou adequadamente o acolhimento ao cumprimento, pelo autor, das normas de conduta do abrigo, o que compatibiliza o exercício do direito individual com a organização institucional das políticas públicas.
7. A atuação do Judiciário não configura indevida interferência na formulação de políticas públicas, mas sim garantia da efetividade de políticas já existentes, sobretudo quando há inércia ou insuficiência estatal em assegurar direitos fundamentais.
8. A alegação de afronta à isonomia não se sustenta, pois o tratamento prioritário conferido à população hipervulnerável está em consonância com os princípios constitucionais da dignidade humana e da justiça social.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A pessoa em situação de rua tem direito subjetivo à assistência social, inclusive por meio de acolhimento institucional, independentemente de contribuição prévia.
2. O desligamento de instituição de acolhimento por descumprimento de normas internas não afasta, por si só, o interesse de agir ou o direito ao reingresso, desde que respeitadas as condições estabelecidas.
3. A atuação do Poder Judiciário em assegurar o cumprimento de políticas públicas existentes não viola os princípios da separação dos poderes, da isonomia ou da impessoalidade, quando demonstrada omissão ou falha estatal que comprometa direitos fundamentais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 203; LOAS (Lei no 8.742/1993), art. 23, §2o, II; Decreto no 7.053/2009.